Tribunal: TJPA
Processo: 0030793-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030793-13.2009.8.14.0301

APELANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO, EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CPA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, execução por quantia certa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sob o argumento de paralisação do feito por negligência da exequente, dispensando a intimação pessoal prevista no § 1º do referido dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa ou paralisação por negligência das partes sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece, de forma expressa, que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, constituindo requisito de validade da sentença extintiva.

4. A dispensa da intimação pessoal, sob fundamento de interpretação teleológica restritiva, viola o devido processo legal e o contraditório, além de afrontar a vedação às decisões-surpresa prevista nos arts. 9º e 10 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção por abandono exige intimação pessoal prévia da parte autora, sob pena de nulidade.

6. A ausência de requerimento da parte adversa também impede a extinção por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa ou paralisação por
negligência das partes exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A inobservância desse requisito acarreta nulidade da sentença extintiva.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, II e III, § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018; Súmula 240/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0030793-13.2009.8.14.0301

APELANTE: RN FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADA: CPA CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO LTDA

APELADO: CESAR DE ALMEIDA GIORDANO

APELADO: EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pela apelante em desfavor de
CPA CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO LTDA, CESAR DE ALMEIDA GIORDANO e EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO,
ora apelados.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34099375)
:

“SENTENÇA

(...)

Como se observa dos autos, é patente a negligência das partes e, por conseguinte, o desinteresse no feito.

Diante disso, em que pese os termos da lei, não vejo necessária, in casu, a intimação pessoal das partes para dar continuidade ao processo, fato que se constituiria em perda de tempo, aliás, em face da intenção implícita no sentido da extinção do feito.

Exigir, num caso como este, a intimação pessoal da parte para que promova o andamento de feito, de seu privativo interesse, seria fazer uma interpretação da lei desprovida de teleologia e finalidade.

Sabido é que a lei oferta multifárias intelecções possíveis, inexistindo uma única justa, correta ou verdadeira. Dentre elas deve o juiz acolher a mais tolerável, aceitável, lógica.

A interpretação teleológica é, neste caso, a única tolerável, aceitável, lógica, é a de que a lei, ao dizer que seja o autor intimado pessoalmente para suprir a falta, em 5 (cinco) dias. (CPC, art. 485, § 1º), “quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (trinta) dias”, quer dizer exatamente isso: que seja o autor intimado, quando abandonar a causa por mais de dias (30), por exemplo, por 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) dias.

Se quisesse a lei que o autor fosse intimado quando abandona a causa por meses, diria: que seja intimado quando abandona por mais de um mês; por mais de 2 (dois) meses, ou, até, por mais de 60 (sessenta) dias (que é, em meses, mais de um, isto é, um mês ou mais).

Ao dizer a lei “mais de 30”, implicitamente põe o limite de 60 (sessenta). Do contrário, se quisesse significar meses, diria meses. Se quisesse falar em até 3 (três) meses, poderia dizer mais de 60 (sessenta) dias.

A lei não quer a intimação do autor, cuja displicência é tal que abandona a causa por meses ou anos, como é o caso de autos.

O deslinde da causa é exclusivo interesse dos envolvidos e, se por alguma razão, esses não colaboram para impulsionar o feito, refogue a este Juízo prosseguir até a decisão meritória.

No caso, frise-se que não há questão pendente a ser decidida pelo Juízo. A situação depende do querer da parte. Conclui-se assim que o maior interessado deixou processo paralisado por mais de um ano sem que procurasse o Juízo ou promovesse os atos e diligências necessárias ao andamento do feito.

Muito embora a lei processual preveja a necessidade de intimar a parte a dar andamento ao feito antes da extinção, diante do perfil atual do Processo Civil isso não é mais obrigatório e sim facultativo.

Atualmente, ao Juiz é atribuída a tarefa de impulsionar o processo e não assumi-lo, imiscuindo-se cada vez menos, de modo a não influenciar na direção do processo. Não cabe ao magistrado perquirir em nome delas o direito almejado ou procurar de ofício as razões que as levaram a abandonar a causa.

Ante a negligência da parte, não há outro caminho senão a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Isto posto, de ofício, com lastro no art. 485, inciso II e III, do CPC/2015 julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Considerando o princípio da causalidade, condeno o Requerente ao recolhimento de custas e despesas processuais eventualmente remanescentes e arbitro os honorários de sucumbência em favor dos patronos do Requerido no montante de 10% do valor atualizado da causa.

(...)

P.R.I.C.

BELÉM/PA, data registrada no sistema.

Juiz de Direito”.

Inconformada, RN FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs recurso de apelação no
ID 34099376
sustentando que a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação pessoal da exequente, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, bem como por inexistir requerimento dos executados CPA CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO LTDA., CESAR DE ALMEIDA GIORDANO e EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, em afronta à Súmula 240 do STJ. Afirma, ainda, que não permaneceu inerte, pois protocolou petições em 13.12.2013 e 16.07.2018, inclusive com pedido de prioridade formulado por seu sócio idoso RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA COSTA, alegando que a paralisação decorreu da inércia do aparato judicial, que não despachou tais requerimentos, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

A sentença recorrida
(ID 34099375)
extinguiu, de ofício, a ação de execução proposta por RN FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de CPA CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO LTDA, CESAR DE ALMEIDA GIORDANO e EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por longo período por “negligência das partes”, reputando dispensável a intimação pessoal da exequente e afirmando, ainda, que a exigência legal não seria “obrigatória”, mas “facultativa”
(ID 34099375).

Tal conclusão, entretanto, não se sustenta à luz do regime normativo vigente e da orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) e, igualmente, a hipótese de paralisação por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II, CPC), subordina-se ao cumprimento do requisito procedimental expresso no § 1º do art. 485 do CPC, segundo o qual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (destaque acrescentado)

Trata-se de comando legal claro, de observância obrigatória, que traduz concretamente as garantias do devido processo legal e do contraditório, vedando que a sanção processual de extinção sem resolução do mérito seja aplicada sem prévia ciência pessoal da parte interessada e oportunidade efetiva de impulsionar o feito.

A fundamentação adotada na origem, no sentido de que, “em que pese os termos da lei”, seria desnecessária a intimação pessoal e que a regra do art. 485, § 1º, do CPC deveria ser “relativizada” por uma leitura teleológica restritiva, como se o texto legal autorizasse dispensar a intimação quando a paralisação se alonga por meses ou anos (ID 34099375) inverte a lógica do sistema: quanto maior o lapso temporal, maior a necessidade de preservação do contraditório e de observância estrita do rito legal, justamente para afastar decisões-surpresa e assegurar que a paralisação não decorreu de circunstâncias imputáveis ao serviço judiciário ou a questões alheias à vontade da parte.

A jurisprudência reconhece, de modo reiterado, que a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora, como condição de validade do pronunciamento extintivo.

Nesse sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa. 7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Some-se a isso que a apelante, em suas razões (ID 34099376), impugna, com substrato documental, a premissa fática de “inércia” absoluta, sustentando ter protocolado petições relevantes anteriormente (IDs 46979057, 46979058, 46979061 e 46979064), inclusive pleito de prioridade formulado por seu sócio-administrador idoso RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA COSTA, e afirmando que tais requerimentos permaneceram sem apreciação.

Nessa linha, também merece registro que o CPC/2015 reforça a proibição de decisões-surpresa (arts. 9º e 10), impondo que não se profira decisão com base em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Em casos como o presente, em que o juízo a quo, com base em percepção de desinteresse, extingue o processo sem prévia intimação pessoal e sem provocação da parte adversa, acaba por vulnerar, simultaneamente, a forma legalmente prevista e a dimensão substancial do contraditório.

Diante desse quadro, impõe-se a cassação da sentença (ID 34099375), com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Por consequência lógica, resta prejudicada a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e demais ônus decorrentes do pronunciamento extintivo, tal como fixados na sentença (ID 34099375), por se tratar de capítulo dependente do decreto de extinção ora afastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito executivo, com apreciação dos requerimentos pendentes e observância das providências cabíveis quanto à regular tramitação processual.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026